Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DO POSSUIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. ADESÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO PARCIAL. COMPROVADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, os Embargos de Declaração se prestam ao aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. O princípio da causalidade, o qual prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação, é excepcional, somente sendo aplicável quando incabível o princípio da sucumbência.
3. Os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, consoante Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.